Tribunal: STF
Processo: AI 646763
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-11
Data de publicação: 2007-09-11

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Decisão
   recorrida extraordinariamente. Embargos de divergência. Decisão
   monocrática. 3. Agravo. Recurso cabível. Não interposição. 4. Não
   esgotamento das instâncias ordinárias. Súmula 281/STF. 5. Agravo
   regimental a que se nega provimento.